Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-34.2020.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000051-34.2020.8.05.0073 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HILDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS Advogado(s): PERSEU MELLO DE SA CRUZ, ALEF DA COSTA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA NO RPPS ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO MATERIAL LIMITADA AO EXCEDENTE DO PRAZO RAZOÁVEL (180 DIAS – LEI ESTADUAL 14.250/2020 COMO PARÂMETRO). DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Hilda Pereira de Almeida Martins contra sentença que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8000051-34.2020.8.05.0073, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado da Bahia e do FUNPREV pela demora na concessão da aposentadoria e condenou ao pagamento de indenização material correspondente a 84 dias de remuneração, rejeitando o pedido de danos morais e fixando honorários em 15% sobre o valor da condenação. A autora, servidora (ingresso em 01/07/1985), alegou preenchimento dos requisitos em 10/04/2013, requerimento administrativo em 06/06/2013 e concessão apenas em 25/02/2014 (264 dias), postulando indenização material de 8 meses de proventos e danos morais de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a extensão do período indenizável por danos materiais decorrente da demora na concessão da aposentadoria; (ii) estabelecer se a mora administrativa configura dano moral indenizável e o respectivo quantum; (iii) determinar a correção da fixação de honorários sucumbenciais em sentença ilíquida à luz do art. 85 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, incide quando demonstrado o nexo entre a mora administrativa e o dano suportado pelo servidor, à luz também dos princípios da eficiência (art. 37, caput) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII). O prazo de 180 dias da Lei Estadual 14.250/2020 serve como parâmetro objetivo de razoabilidade para aferição da mora administrativa, ainda que superveniente ao requerimento, concretizando o art. 5º, LXXVIII, da CF/88. O período indenizável por danos materiais limita-se ao lapso que excede o prazo razoável (180 dias); no caso, 264 – 180 = 84 dias, mantendo-se a base de cálculo na última remuneração em atividade, com inclusão apenas das verbas de caráter permanente. A remuneração percebida na ativa durante a tramitação do processo administrativo não afasta o dever de indenizar, porque a indenização não substitui proventos, mas repara o trabalho compulsoriamente prestado além do prazo razoável. A demora injustificada que frustra o gozo da aposentadoria e impõe a continuidade do labor, em contexto de direito já consolidado, configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento, em conformidade com a jurisprudência colacionada (TJBA; TJDFT; TJMG). O quantum de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável às peculiaridades do caso, devendo a correção monetária observar a Súmula 362 do STJ (a partir do arbitramento) e os juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC (EC 113/2021, art. 3º). Sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual de honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, observando-se os parâmetros do § 3º; descabe majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) diante do parcial provimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Administração responde objetivamente pela demora injustificada na concessão de aposentadoria quando demonstrado o nexo entre a mora e o dano, à luz dos arts. 37, § 6º, e 5º, LXXVIII, da CF/88. O período indenizável por danos materiais limita-se ao excedente do prazo razoável de tramitação do processo administrativo, adotado como parâmetro o prazo de 180 dias da Lei Estadual 14.250/2020. A continuidade forçada do labor além do prazo razoável para concessão de aposentadoria configura dano moral indenizável. Em sentença ilíquida, o percentual de honorários sucumbenciais deve ser fixado apenas na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V, X e LXXVIII, e 37, caput e § 6º; Lei Estadual/BA nº 14.250/2020 (prazo de 180 dias); CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, e 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F, com redação da Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º; Súmula 362 do STJ; Temas 810 do STF e 905 do STJ; (invocadas pela parte: Súmula 33 da TNU e Súmula 576 do STJ). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0708291-24.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4ª Turma Cível, j. 15.03.2023, publ. 21.03.2023; TJMG, AC nº 0053612-46.2011.8.13.0512, Rel. Des. Moacyr Lobato, 5ª Câmara Cível, j. 25.05.2017, publ. 13.06.2017; TJBA, APL nº 0514377-13.2014.8.05.0001 (precedente citado na sentença). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000051-34.2020.8.05.0073, em que são partes HILDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS e ESTADO DA BAHIA e FUNPREV - FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora